Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PRELIMINAR DE VIOLAÇAO DO “AVISO DE MIRANDA”. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 33, § 3o, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HIPOSSUFIÊNCIA DO RÉU. PENA DE MULTA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o art. 304, § 3o, do CPP, diante da recusa do acusado, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Observado o rito legal e ausente indício que macule o seu conteúdo, o auto de prisão em flagrante, embora sem assinatura do acusado, é considerado válido.

2. O “aviso de Miranda” consiste na obrigação de informar ao acusado sobre seu direito de permanecer em silêncio, garantindo a não autoincriminação. Na hipótese, foi devidamente observado pela autoridade policial, conforme se infere do auto de prisão em flagrante.

3. Não há falar em ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, pois as circunstâncias extraídas do conjunto probatório evidenciam que existia fundada suspeita de que o réu estava comercializando entorpecente.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), são descabidos os pedidos de absolvição do réu e de desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06).

5. Os pedidos de reconhecimento da menoridade relativa e de afastamento das agravantes já apreciados na sentença não merecem ser conhecidos, tendo em vista a ausência de interesse recursal.

6. No crime de tráfico de drogas, a imposição da pena pecuniária é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa. Entendimento contrário ensejaria ofensa ao princípio da legalidade.

7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.